Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. INCLUSÃO DE SÓCIO. TEORIA MENOR. REQUISITO DO ART. 28 § 5. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo, no polo passivo do cumprimento de sentença, os sócios da empresa demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso em análise
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro.
4. Nos casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica.
5. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
5.1. No caso específico dos autos, a relação discutida é de origem consumerista, porquanto as executadas, ora agravantes, comercializaram imóvel adquirido pelos exequentes, ora agravados e várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, restando infrutíferas, restando claro que, para a instauração do incidente de personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28 § 5o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1929690 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. Acórdão no 1758801 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.